Tribunal: TJDFT
Processo: 0721321-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONDÔMINOS. REPASSE DE FRUTOS DA COISA COMUM. RECEITAS DE GARAGEM. RECONVENÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. ACÓRDÃO DO STJ. ABATIMENTO COM AS DESPESAS DA COISA COMUM. LIQUIDAÇÃO. PROVA PERICIAL. OBSERVÂNCIA ESTRITA DOS LIMITES DA COISA JULGADA. REALIZAÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO EM CONFORMIDADE COM O TÍTULO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelas autoras contra decisão que, nos autos da ação liquidação de sentença pelo procedimento comum (processo n. 0060821-64.2001.8.07.0001) dentre outras providências, homologou o laudo pericial elaborado na origem.
2. A fase de liquidação de sentença deve observar os limites da coisa julgada, porquanto, nos termos do art. 508 do Código de Processo Civil, "transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido". Em complemento, o art. 509, § 4o, do CPC, estabelece que na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou.
3. Dito isso, na espécie, convém esclarecer que, quando da fase de conhecimento, na petição inicial, as autoras, condôminas do empreendimento denominado Shopping Center Conjunto Nacional de Brasília, requereram a condenação das administradoras do condomínio a repassarem os frutos da coisa comum, dentre os quais se incluem as receitas de garagem. Em contestação, as rés sustentaram que, sem as receitas de garagem, o orçamento da administração seria deficitário, assinalando que, se tais receitas tivessem sido distribuídas imediatamente entre os condôminos, as autoras teriam de concorrer proporcionalmente para as despesas comuns do condomínio. A ré Ancar Gestão de Empreendimentos Ltda. ofereceu reconvenção postulando a compensação dos valores da receita de garagem com as despesas do condomínio.
4. Foi proferida sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral e improcedente o pleito reconvencional. Entretanto, o c. Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp n. 980.700/DF, deu parcial provimento ao Recurso Especial interposto por Ancar Gestão de Empreendimentos Ltda., ora agravada, para "julgar parcialmente procedente o pedido feito em reconvenção, a fim de que da verba pretendida pelos recorridos sejam descontados valores referentes às despesas da coisa comum, conforme seja apurado em liquidação de sentença".
5. Iniciada a fase de liquidação de sentença e realizada prova pericial, o i. perito consignou seu entendimento no sentido de que o termo "coisa comum", utilizado no referido Acórdão do c. STJ, compreenderia o espaço da garagem localizada no 2o subsolo, com suas receitas e despesas. A decisão agravada homologou o referido laudo pericial, encerrando a fase de liquidação. Interposto agravo de instrumento pelas rés, ora agravadas, esta douta 2a Turma Cível deu provimento ao recurso, por meio do Acórdão n. 1183020, para “cassar a decisão agravada e determinar a continuidade dos trabalhos periciais”, considerando-se, para tanto, que “não se extrai da leitura dos votos proferidos pelos e. Ministros Isabel Gallotti e Marco Buzzi no julgamento do Recurso Especial que o termo “coisa comum” se refere apenas à garagem, mas, por evidente, à administração do condomínio”.
6. Após o retorno dos autos à Vara de origem, com subsequente continuidade dos trabalhos periciais, com apresentação de laudo pelo perito, sobreveio a r. decisão agravada, que homologou os cálculos realizados na origem.
7. De início, vale destacar que não há como se acolher o pedido recursal para homologação da primeira perícia apresentada na origem, porque a inadequação desse laudo pericial com os termos do título judicial já foi reconhecida pelo Acórdão n. 1183020, proferido por esta douta 2a Turma Cível, o qual já transitou em julgado, de modo que qualquer objeção da agravante quanto às conclusões do mencionado julgado já se encontra devidamente afastada, conforme prevê o art. 508 do CPC.
8. Quanto ao laudo pericial apresentado após a prolação do Acórdão n. 1183020, é certo que este foi realizado em estrita observância ao título judicial. Cabe ressalvar, quando ao aspecto, que não se acolhe a alegação de que “a apuração dos valores das despesas da coisa comum deve ser feita despesa a despesa, porque só se podem admitir à compensação valores efetivamente desembolsados, com os quais somente as rés tenham arcado, nos termos do art. 624 do CCB/16”. Também não se alberga a alegação no sentido de que, no cálculo, não se poderiam “incluir como despesas as que não eram de responsabilidade das autoras, mas exclusivas das rés como administradoras, como encargos trabalhistas, tributos etc, e que também não podem ser incluídas despesas de garagem, sob pena de bis in idem”.
9. Isso porque as despesas assumidas pelas agravadas com encargos trabalhistas, tributos e até mesmo com a exploração das garagens compõem o conceito de despesas com a coisa comum, nos moldes do Acórdão n. 1183020, razão pela qual tais dispêndios não podem ser enquadrados como de responsabilidade exclusiva da administradora do condomínio, ora agravada. A par disso, é forçoso concluir que todos os condôminos, e não apenas as rés, ora agravadas, devem participar do resultado financeiro, o qual, por certo, é alcançado com a inclusão no cálculo de todas as despesas com a gestão da coisa comum.
10. Ademais, em relação ao argumento no sentido de que “deve constar nos trabalhos periciais, ainda, todos os valores recebidos pelas agravadas a título de Taxa de Administração, sob pena de pagamento bis in idem pelas agravantes”, é cediço que esses dispêndios já compõem o cálculo do resultado financeiro devidamente apurado pelo exame técnico, razão pela qual o cálculo pericial não merece retificação quanto ao aspecto.
11. Quanto ao cálculo da verba sucumbencial da ação principal, deve-se ressaltar que não se afigura possível, no âmbito de liquidação de sentença, até mesmo por imposição do art. 509, § 4o, do CPC, alterar a base de cálculo dos honorários sucumbenciais ou, ainda, fixá-los por equidade, o que configuraria indevida violação à coisa julgada, sobretudo no que se refere ao quantum decidido pelo c. STJ quando do julgamento do REsp n. 980.700/DF.
12. Frise-se que o exame pericial realizado na origem observou os exatos termos do julgado proferido pelo c. STJ quando da fase de conhecimento, que fixou os honorários sucumbenciais devidos às rés, ora agravadas, em “10% (dez por cento) sobre as quantias das verbas indeferidas”, a saber, aquelas relativas às aplicações financeiras das receitas comuns, às receitas referentes à res sperata e às receitas com estandes, nos exatos valores indicados pelas próprias autoras, ora recorrentes, na petição inicial apresentada na fase de conhecimento.
13. A par de tal quadro, se observada a adequação do exame pericial com os termos do título judicial objeto de liquidação, afigura-se escorreita a r. decisão agravada, ao homologar os cálculos apresentados pelo perito.
14. Recurso conhecido e desprovido.